Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0701303-45.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos especial e extraordinário manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. A decisão de ID 69575754 inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo insurgente. Contra tal decisum foi aviado o agravo interno de ID 70573006. Esta Presidência, em decisão de ID 71126787, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto ao comando legal de regência para o caso em tela, previsto no artigo 1.042 do CPC. É o relatório. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo interno de ID 70573006 por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu os apelos especial e extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). Por fim, a interposição em uma única peça das razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário viola o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Confira-se, ainda, porquanto oportuno, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.680.572, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 8/8/2024. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 72112957. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005